Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –FEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO OU INTEGRATIVO – CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO REJEITADO COM MULTA.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando para reexame da causa.
2. Fica reconhecido o caráter protelatório e consequente aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO contra despacho de ID 63083982, que manteve a intangibilidade do trânsito em julgado da decisão monocrática de ID 55296460, proferida no respectivo RAI no 1015319-13.2020.8.11.0000 que, por sua vez, possibilitou a Agravante Miriam Virginia o recolhimento dos emolumentos no final da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada no 9149-55.2016.811.0041, Código: 1096629, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.
Em resumo, reitera (i) a nulidade existente ante a não intimação dos agravados para apresentar contrarrazões de agravo de instrumento, violando o art. 932, V, do CPC; (ii) possível a aplicação de fungibilidade, e o recebimento das Contrarrazões de Agravo de Instrumento, afastando a nulidade; (iii) existe erro de fato e material ante a declaração juntada pela própria agravante de que possui renda.
Síntese necessária.
Inicialmente, anota-se que o recurso de embargos de declaração configura o meio pelo qual a parte, visualizando a incidência permissiva (art. 1022 do NCPC), dispõe para sanar tal vício da decisão interlocutória, monocrática, sentença ou acórdão.
A lei processual civil é cristalina ao dispor sobre seu cabimento, mas a decisão ora fustigada, contrariamente ao arguido, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.
Fica clara a intenção da parte recorrente em pura e simplesmente conferir efeito infringentes a este recurso, não para complementar a prestação jurisdicional, mas rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se pode admitir.
Mesmo assim, reteira-se que a parte Agravada, ora, Embargante, devidamente intimada, deixou de impugnar a decisão monocrática proferida em 27/08/2020 (ID 55296460), seja por meio de embargos declaratórios, agravo interno ou recurso especial, vindo a protocolar em 22/09/2020 contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, que já teve seu mérito devidamente julgado e certificado o trânsito em julgado, não havendo se falar em recebimento das contrarrazões como recurso de agravo interno pela falta de dúvida sobre o recurso cabível.
Na verdade, a parte Embargante não se conformou com a solução dada por esta Corte Estadual à matéria e então, utilizando-se destes Embargos, buscar a reforma do despacho assim exarado:
“Vistos, etc.
A Agravante MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA interpôs o presente Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada no 9149-55.2016.811.0041 (Código 1096629), movida em desfavor de ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS e ROGERIO SILVEIRA, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que revogou o benefício da gratuidade da justiça que lhe foram concedidos, facultando-lhe, contudo, o parcelamento das custas processuais e taxa judiciária.
Após o encarte dos documentos necessários, em decisão monocrática proferida em 27/08/2020 (ID 55296460), foi dado parcial provimento à pretensão recursal para viabilizar que a Agravante fizesse os recolhimentos devidos ao final do processo.
Devidamente intimada, a parte Agravada deixou de impugnar referida prestação jurisdicional, seja por meio de embargos declaratórios, agravo interno ou recurso especial, vindo a protocolar em 22/09/2020 contrarrazões no Recurso que já teve seu mérito devidamente julgado (ID 58122550).
Diante desse erro grosseiro, foi corretamente certificado o trânsito em julgado da decisão monocrática em 30/09/2020 (ID 5961461), inexistindo a possibilidade de admissão do pedido vertido na petição de ID 61853459 exata pelo fato de inexistir dúvida objetiva qual a forma de impugnação do ato.
A propósito do tema, destaco a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de agravo interno, ao invés de agravo em recurso especial, contra decisão do Tribunal de origem que inadmite o especial com base no óbice da Súmula n. 7/STJ configura erro grosseiro, uma vez que a redação do Código de Processo Civil de 2015 afastou a dúvida objetiva acerca do recurso cabível, não sendo adequada a aplicação da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1620085/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA APRESENTADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O agravo interno não se revela como recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, sendo os embargos de declaração a via adequada para tanto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. "O principio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão." (AgRg no AgRg no AREsp 616.226/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/05/2015) 3. Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como embargos de declaração, porquanto o seu manejo com intuito integrativo constitui erro grosseiro, pois são os aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que inexiste dúvida objetiva no ponto. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1531976/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020)
Reitera-se, não é possível o recebimento das contrarrazões como recurso de agravo interno pela falta de dúvida sobre o recurso cabível e evidente natureza da prestação jurisdicional.
Com essas considerações, mantenho intangível o trânsito em julgado da decisão monocrática (ID 55296460).
Intimem-se os interessados e, em seguida, retornem os autos ao arquivo, cabendo advertir desde logo que a tentativa de rediscussão da matéria ensejará o sancionamento da parte nas multas legais.
Cumpra-se.
Às providências.” (ID 63083982)
Todavia, a cada passo processual a Embargante procede com nova petição repetindo as mesmas teses recursais já exaustivamente tratadas, almejando não suportar o resultado do julgamento.
Assim, não assiste razão a tese do embargante, pois a matéria questionada foi bem examinada. Ademais, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já debatida.
Assim, não é possível, na via estreita dos embargos de declaração, revisar-se a decisão embargada. Igualmente, não é cabível a sua modificação, com alteração de sua substância ou sentido, exceto em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica.
Como a parte optou pela temerária conduta de aduzir tese infundada e supostas violações no despacho anterior, fica reconhecido o caráter manifestamente protelatório e fixada a multa em 2% sobre o valor da causa, em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS PARA RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. Os embargos de declaração que apresentam pretensão impertinente caracterizam-se como protelatórios, o que enseja a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/73. 3. O eg. Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela ocorrência de litigância de má-fé, aplicando a multa do art. 18 do CPC/73, por verificar que o recorrente apresentou sucessivos embargos de declaração com mesmo fundamento, já expressamente rejeitados, apenas com objetivo de protelar a conclusão do julgado, por lhe ser desfavorável o desfecho que se apresentava. A modificação do entendimento firmado na instância ordinária, no sentido de se perquirir acerca da efetiva ocorrência, ou não, de litigância de má-fé, afigura-se inviável, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 290.000/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016)
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO COMBATIDOS. ART. 1021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Caracterizado o intuito protelatório dos embargos de declaração, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. 2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1576049/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)
Por fim, adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração e, reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC em 2% sobre o valor da causa.
Intimem-se e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =